Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-28.2022.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000691-28.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), NADIR QUINTANA - CPF: 389.516.658-87 (RECORRIDO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000691-28.2022.8.11.0039
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido:
NADIR QUINTANA.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA DEVIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2.

Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs a autora a multa pecuniária, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, condenou o reclamado a título de indenização por danos materiais, a pagar o valor de R$ 204,61 (duzentos e quatro reais e sessenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, ainda, obrigou o requerido a restabelecer os pontos retirados do CNH do Autor e declarou inexistente a multa em questão.

O reclamado requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação ajuizada pelo reclamante alegando que o requerido registrou em seu veículo infração de trânsito de forma indevida.

Aduz, ainda, que mora em outra cidade (São José dos Quatro Marcos), cerca de 320 km de distancia do local onde ocorreu a multa discutida nos autos, que é idoso (72 anos) e que seu veiculo o Fiat Uno Mille Fire, cor branca, ano 2006/2007, encontra-se em péssimas condições, o que impossibilitaria a viagem.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(...)
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NADIR QUINTANA em desfavor da MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando que o Requerido inseriu em seu veículo infração de trânsito de forma indevida.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.

Passo ao julgamento do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Requerente é proprietário de veículo em condições precárias, que dificilmente possui possibilidade de se descolar distâncias relativamente longas.

Levando em consideração também as características pessoais do Autor, verifico que o mesmo possui elevada idade, não possuindo condições físicas também de se deslocar em longas distancias.

Importante também levar em consideração o auto de infração, uma vez que consta somente da data e horário da infração, bem como o local.

Analisando o auto de infração, no local em que consta a imagem da infração, verifica-se que o espaço encontra-se em branco, não sendo possível verificar tratar-se do veículo pertencente ao Requerente.

Nesse sentido, levando em consideração que o auto de infração não conseguiu distinguir o veículo do Autor, verifico a falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, o caso dos autos, verifico que ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que o Autor é pessoa idosa e presenciou situação de estresse elevado.

Em sendo reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles, importante se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionatório.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
”

In casu
, é possível afirmar que o ato ilícito que ensejou a foi praticado pelo reclamante, pois no auto de infração consta os dados do veiculo, local, horário e data da infração, identificação do agente publico, o qual possui fé publica, portanto, devidamente identificada e válida a multa aplicada, conforme segue:

Ademais, o artigo 280 do Código de Transito Brasileiro prevê que são necessários os seguintes elementos de identificação,
verbis:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 6º Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023).”

Oportuno, ainda, destacar que conforme já supramencionado todos os requisitos obrigatórios do ato de infração foram respeitados, e ainda, deve ser levado em consideração a fé pública do agente público que lavrou a multa de trânsito.

Ressalto que a assinatura do condutor do veiculo não é item obrigatório no ato de infração, conforme prevê o inciso VI artigo 280 do Código de Transito Brasileiro, o qual deixa cristalino que a assinatura só deve ser colhida quando possível.

Ademais, saliento que o reclamante não comprova que não estava na cidade em que foi aplicada a multa de transito, e sim apenas se limita em afirmar que não possui condições físicas para viajar e que o seu veiculo é inadequado para viagens longas, fatos esses que por si não demonstram a ilegalidade do ato administrativo, tampouco, a inexistência do fato que ensejou a multa.

Sendo assim, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a ilegalidade do ato administrativo, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Destarte, competia ao recorrido, por força do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, pois, deixou de colacionar prova que não estava no local do fato que deu ensejo a multa de trânsito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. BOA FÉ DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legitima, já que possui responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrido PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de apreensão de veículo por não estar regularmente licenciado. 3. Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de trânsito, bem como que a referida irregularidade estaria a bloquear a emissão de licenciamento. 4. Narra que ao transitar por via pública teve o seu veículo apreendido, por não estar com o licenciamento anual pago. 5. Em relação a infração de trânsito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 6. Outrossim, verifico que pelo sistema da Recorrente, que houve a interposição de recurso em desfavor da infração, sendo julgado improcedente e mantida a infração. 7. A autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente. 8. Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento. 9. Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade. 10. No mesmo sentido, verifico que o Recorrido não estava com o licenciamento pago, portanto, legitima a apreensão do veículo e não há como atribuir a responsabilidade a Recorrente. 11. Ato ilícito não caracterizado. 12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1009555-11.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023